Tribunal: TJDFT
Processo: 0742964-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0742964-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL SOUSA DOS SANTOS AGRAVADO: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo "ativo", interposto por MISAEL SOUSA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0714418-53.2025.8.07.0001, indeferiu a inversão do ônus probatório pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos (ID 251046289, na origem): A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao concluir que a concessão do benefício da justiça gratuita prescinde de comprovação da condição de miserabilidade da parte que o pleiteia. Ademais, o corréu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não demonstrou, ante o contexto econômico apresentado pela parte autora, que esta ostenta condições de suportar o adiantamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO a impugnação à declaração de pobreza oposta. Presentes, desta forma, os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito encontra-se em ordem. Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de prestação de serviços de assessoria financeira, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação aos réus hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulada, razão pela qual INDEFIRO tal pretensão. Concedo à parte autora, por conseguinte, derradeira oportunidade para que, no prazo de até 30 dias, especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência. Nas razões recursais, o agravante narra que foi induzido a firmar contrato de assessoria com a agravada, com a promessa de redução das parcelas de financiamento de veículo, o que não se concretizou, resultando em prejuízo financeiro e busca e apreensão do bem. Aponta que, na petição inicial, postulou a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, alegando hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência técnica do consumidor em relação à fornecedora. Sustenta que a relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, e que a inversão do ônus da prova pode ser concedida quando presente ao menos um dos requisitos legais: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência. Argumenta que, além da condição econômica frágil do agravante — já reconhecida pela concessão da gratuidade de justiça — há verossimilhança nas alegações, comprovada por documentos que demonstram o pagamento de R$ 5.130,00 à empresa ré, a declaração de quitação do financiamento obtida junto ao Banco Santander, a busca e apreensão do veículo por falta de repasse das parcelas à financeira, e provas de publicidade enganosa e cobrança abusiva. Defende que a hipossuficiência do consumidor é também informacional, pois não possui acesso aos dados internos da empresa nem condições de comprovar as tratativas com a instituição financeira, sendo os documentos pertinentes de posse exclusiva da fornecedora. Alega que exigir do agravante a produção dessas provas seria transferir-lhe um encargo impossível de cumprir, em afronta ao princípio da vulnerabilidade que rege as relações de consumo. Sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar a verossimilhança das alegações, limitando-se à análise da hipossuficiência técnica. Liminarmente, pleiteia a concessão de efeito ativo para determinar desde logo a inversão do ônus da prova em favor do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a incidência do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. Decido. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre redistribuição do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, por força do disposto no art. 1.015, XI, do CPC. O § 1o do art. 373 do CPC dispõe que: “§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”. (grifou-se) Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu ser cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de inversão do ônus probatório autorizadas por Lei, a exemplo do art. 6o, VIII, do CDC, porquanto há, nesses casos, atribuição do ônus de modo diverso da regra geral (art. 373, incisos I e II, do CPC). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO BANCO E O CONDENOU AO PAGAMENTO DA PERÍCIA. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, seja nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador (p. ex., art. 6o, VIII, do CDC, combinado com art. 373, §1o, primeira parte, do CPC/15), seja com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica do art. 373, §1o, segunda parte, do CPC/15, tratando-se de regras de instrução com as quais o julgador deve se preocupar na fase instrutória." (REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/09/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.938.798/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 1/6/2022.) [...] 4. É cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de distribuição judicial do ônus da prova, assim como nas situações em que há inversão autorizada pelo legislador. 5. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem entendeu, em razão das provas, documentos e autos da origem apresentados, que efetivamente não houve inversão do ônus probatório. 6. Não sendo o caso de inversão ou redistribuição do ônus probatório, mas simples aplicação da regra estática da prova, não é cabível o agravo de instrumento previsto no inciso XI, do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) [...] 6- O art. 373, §1o, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 7- Embora ontologicamente distintas, a distribuição dinâmica e a inversão do ônus têm em comum o fato de excepcionarem a regra geral do art. 373, I e II, do CPC/15, de terem sido criadas para superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e para buscar a maior justiça possível na decisão de mérito e de se tratarem de regras de instrução que devem ser implementadas antes da sentença, a fim de que não haja surpresa à parte que recebe o ônus no curso do processo e também para que possa a parte se desincumbir do ônus recebido. 8- Nesse cenário, é cabível a impugnação imediata da decisão interlocutória que verse sobre quaisquer das exceções mencionadas no art. 373, §1o, do CPC/15, pois somente assim haverá a oportunidade de a parte que recebe o ônus da prova no curso do processo dele se desvencilhar, seja pela possibilidade de provar, seja ainda para demonstrar que não pode ou que não deve provar, como, por exemplo, nas hipóteses de prova diabólica reversa ou de prova duplamente diabólica. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Vale dizer que “o agravo de instrumento deve ser admitido não apenas na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere a distribuição dinâmica do ônus da prova, mas, igualmente, na hipótese de decisão interlocutória que defere ou que indefere quaisquer outras atribuições do ônus da prova distintas da regra geral, desde que se operem ope judicis e mediante autorização legal” (REsp n. 1.729.110/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019). Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito, uma vez que desponta suficiente para estabelecer a verossimilhança – ou seja, a aparência de verdade – das alegações da parte consumidora. Além disso, em se tratando da necessidade de comprovação da não prestação dos serviços pela parte agravada/fornecedora (ausência de negociação e/ou repasse de verbas à instituição financeira credora), mostra-se presente, ainda, a hipossuficiência do agravante, consumidor. Nesse contexto, tenho que se encontram presentes os requisitos necessários para a determinação da inversão do ônus probatório judicialmente, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC. Assim sendo, a fim de evitar o prejuízo ao agravante, no que tange à produção probatória e, eventualmente, à procedência dos pleitos deduzidos na origem, bem como com o intuito de obstar o encerramento da fase instrutória e possibilitar a posterior desincumbência do ônus a ser invertido, justifica-se a suspensão da eficácia da decisão agravada. Portanto, em sede de cognição sumária, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Precedente da Turma: Acórdão 1868402, 07140317520248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Deixo de inverter desde logo o ônus probatório, a fim de que o pleito possa ser apreciado pelo Colegiado, quando do exame mais aprofundado da questão. Ante o exposto, ATRIBUO efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro art. 995, parágrafo único, c/c no art. 1.019, I c/c art. 995, ambos do CPC, para suspender a decisão que indeferiu a inversão do ônus probatório e determinou que o agravante especifique as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência, até o julgamento do mérito deste Agravo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator